Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória para autorizar à autora que realize manutenção preventiva no objeto do litígio e com a a possibilidade de responsabilização das rés pelo ressarcimento, caso o pedido venha a ser julgado procedente ao final. A agravante pretende o provimento do recurso para que esta instância recursal afaste sua responsabilidade pelo pretenso ressarcimento, matéria que sequer foi deliberada pela instância originária. Ante eventual supressão de instância e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se me 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403